Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. O "decisum" é obscuro quando o dispositivo do voto dificulta a compreensão do julgado e, por linha futuras, o próprio início de eventual cumprimento de sentença.
3. Recurso da autora provido e da requerida não conhecido.